Tribunal: TJDFT
Processo: 0003587-31.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003587-31.2018.8.07.0001 RECORRENTE: NAIANE CRISTINA SANTOS SERRAO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMEDIAÇÕES DE CRECHE. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PROVAS ROBUSTAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. APREENSÕES DE DROGAS, BALANÇA, DINHEIRO E CELULARES. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Os policiais realizaram investigações e campanas, inclusive via helicóptero, por cerca de seis meses, visualizando, filmando e fotografando os réus em situações típicas de traficância. Deflagrada a operação, com o cumprimento de mandados de busca e apreensão, foram localizadas consideráveis quantidades de drogas, balanças de precisão, dinheiro e celulares. Depoimentos policiais, apreciados em conjunto com os demais elementos de provas, gozam de presunção de idoneidade para o decreto de uma sentença condenatória. 2. Demonstrado o “animus” associativo, isto é, a existência de vínculo subjetivo, de forma estável e permanente, entre os réus para a prática das condutas típicas descritas no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, configurado está o crime de associação para o tráfico (artigo 35 da Lei 11.343/2006). 3.O “caput” do artigo 33 da Lei 11.343/2006 aponta crime de natureza múltipa (multinuclear), de sorte que a prática de quaisquer das condutas nele constantes caracteriza o tráfico de drogas, fazendo incidir as penas de seu preceito secundário. 4. Não havendo dúvidas de que os elementos de prova trazidos aos autos apontam a conduta dos réus para o tráfico de drogas, nas modalidades “vender” e “ter em depósito” para difusão ilícita, não há falar em absolvição. 5. Verificando-se que os crimes foram praticados nas imediações de uma creche e com o envolvimento de adolescentes, incidem as causas de aumento previstas nos incisos III e VI do artigo 40 da Lei no 11.343/2006. 6. Recursos desprovidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 35, caput, da Lei 11.343/06, e 386, inciso III, do Código Processual Penal, argumentando evidente atipicidade da conduta atribuída à recorrente; b) artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, e 386, inciso I, do Código Processo Penal, defendendo completa ausência de materialidade delitiva e inobservância dos requisitos legais para configuração do crime; c) artigos 40, incisos III e VI, da Lei 11.343/06, e 386, inciso III, do Código Processo Penal, sustentando manifesta atipicidade e desvirtuamento dos fins da norma penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegação de ofensa aos artigos 33, caput, 35, caput, 40, incisos III e VI, todos da Lei 11.343/06, e 386, incisos I e III, do Código de Processo Penal. Isso porque, ao assentar que “(...) as provas apontaram para DALVA como a principal agente do tráfico ilícito de entorpecentes no “Beco da Creche” e na Quadra 04, Setor Leste, ambos localizados na Cidade Estrutural/DF, enquanto que suas filhas (NAIANE e TAINÃ) e seus genros (MAXWELL e FLAVIO) a auxiliavam no armazenamento e na disseminação das drogas aos usuários que frequentavam o local.” (ID 14695264, página 25) e “(...) a associação criminosa consistia em manter o ponto de vendas de drogas no “Beco da Creche”, onde DALVA, NAIANE, FLÁVIO, TAINÃ, MAXWELL e JOSÉ RIBAMAR moravam, sendo que o grupo, de forma estruturada, permanente e estável, armazenava e vendia cocaína, “crack” e maconha, com divisão de tarefas, utilizando-se, ainda, de adolescentes como “olheiros” e colaboradores (...).” (ID 14695264, página 21), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006